Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014657-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (AGRAVADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (AGRAVADO), GILMAR TAFFAREL - CPF: 469.369.049-04 (AGRAVADO), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014657-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA

AGRAVADO: AGENOR VICENTE PELISSA, ELVIO FERNANDO PELISSA, GILMAR TAFFAREL, JOAO REBELATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
-
MÉRITO -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLIDO – DEVEDORA QUE POSTULOU O PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO POR USO INDEVIDO DA RJ – AUSÊNCIA DE DIVERSOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EM LEI – AGRAVANTE QUE FIGURA COMO ÚNICO SÓCIO - NEGOCIAÇÕES ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RJ – EVIDÊNCIA DE INTENÇÃO DE DILAPIDAR O PATRIMÔNIO - ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS A PESSOAS DO NÚCLEO FAMILIAR - CAUÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO
A QUO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera juntada do pedido de habilitação em processo em tramitação pelo PJE em segredo de justiça não implica no conhecimento inequívoco da parte sobre as decisões pretéritas na lide, já que o advogado não tem acesso imediato aos autos.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O art. 50 do CC autoriza que nos casos de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial as obrigações da pessoa jurídica sejam estendidas aos bens particulares dos seus administradores ou sócios.

A existência de documentos que apontam para suposta intenção do único sócio da empresa devedora de dilapidar o patrimônio às vésperas de requerer a Recuperação Judicial, ante a celebração de escrituras públicas de compra e venda de imóveis somado à transferência de cotas sociais de empresas a ele pertencentes para pessoas do seu núcleo familiar, autoriza, em juízo de cognição sumária, o deferimento de medidas constritivas.

Essa providência é fundamental sobretudo se o processamento foi indeferido, indicando a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial, quando além de o relato de crise apontado não ser coerente com a apuração contábil dos autos, também não foram anexados diversos documentos exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014657-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA

AGRAVADO: AGENOR VICENTE PELISSA, ELVIO FERNANDO PELISSA, GILMAR TAFFAREL, JOAO REBELATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014657-49.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente nos seguintes termos:

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o arresto de ativos financeiros em nome de todos os requeridos, por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 6.142.899,99 (seis milhões cento e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Acaso inexitosa a medida, defiro, de forma sucessiva e prejudicial, o arresto de grãos de soja até o volume de 5.100.000,00 kg (cinco milhões e cem mil quilogramas), equivalentes a 85.000 sacas de 60 kg cada, vinculados em nome dos Requeridos; bem como o arresto de insumos e defensivos agrícolas localizados nas unidades da requerida Indiana Agri, nos endereços supracitados e, também, no endereço de sua sede, qual seja, Rua Rio de Janeiro, no 2691, 1o Andar, Bairro Primavera IV, CEP: 78.850 -000, em Primavera do Leste/MT, na forma postulada, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. As demais medidas ficam condicionadas a ausência de êxito das providências já determinadas.

O agravante alega que o feito foi ajuizado também contra diversas outras empresas e pessoas físicas que não deveriam integrar a lide.

Aduz que foi pleiteada a configuração de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica sem prova suficiente a esse respeito (Lei n. 6.404/76).

Argumenta que as empresas:
i) não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma, seu próprio CNAE; ii) detém quadros societários DIFERENTES; iii) não estão estabelecidas no mesmo local; iv) não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas; v) não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida Indiana Agri; vi) não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas.

Diz que o juízo de origem não observou os arts. 133 e seguintes do CPP, sobretudo porque não lhe foi dada oportunidade de se manifestar.

Afirma que não ficou comprovada a dilapidação dos bens da Indiana Agri ou a confusão patrimonial com outras empresas estranhas ao negócio jurídico realizado entre as partes.

Efeito suspensivo indeferido (id no 50986983).

O agravado suscita em preliminar a intempestividade do Recurso; no mérito pugna pelo seu não provimento (id no 53911484).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014657-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA

AGRAVADO: AGENOR VICENTE PELISSA, ELVIO FERNANDO PELISSA, GILMAR TAFFAREL, JOAO REBELATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

O agravado sustenta que o advogado do agravante teria pedido habilitação nos autos em 05/06/2020 em nome da Indiana Agri, cujo único sócio é o próprio agravante. Assim, ele teria tomado conhecimento da decisão nessa data e por isso o Agravo de Instrumento interposto apenas em 11/07/2020 seria intempestivo.

A Cautelar foi distribuída em primeiro grau sob segredo de justiça, e portanto, para que o advogado consiga acessar o processo é necessário que providencie sua habilitação. Todavia, o acesso à integra do feito só é possível depois da autorização do magistrado ou pela secretaria, como se extrai da Regra de Negócio no 300 do PJE (http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Regras_de_neg%C3%B3cio#RN30).

Desse modo, a mera juntada do pedido de habilitação não confirma o conhecimento inequívoco da parte sobre as decisões pretéritas, principalmente quando se trata de segredo de justiça.

É infundada a arguição dos agravados de que na aba “acesso de terceiros” ficou registrado que o advogado do agravante o fez às 15h08 do dia 05/06/2020, uma vez que, devido ao rito sigiloso, apenas as partes que já estão habilitadas podem acessar os autos.

Nesse sentido, a Resolução TJMT no 03 de 2018 estabelece:

Art. 51. As partes, os advogados, os procuradores dos entes públicos e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, desde que credenciados e habilitados nos autos digitais, poderão consultar todo o conteúdo do processo eletrônico no Sistema PJe.

§ 1o Os advogados, os procuradores dos entes públicos e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público
não vinculados aos autos, previamente identificados, poderão consultar todos os atos e documentos processuais armazenados
, salvo nos casos de processos em segredo de justiça.

§ 2o O sistema registrará usuário externo, data e horário das consultas processuais efetivadas por quem não for advogado do processo
.

Aliás, o horário é próximo ao pedido de habilitação juntado no feito às15h24 do mesmo dia (id no 33116941, da origem), o que pode indicar a relação entre eles.

De qualquer forma, o próprio agravado optou pelo segredo de justiça, mesmo sem estar configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 189 do CPC, em total descompasso com a regra de publicidade dos atos processuais.

Sobre o tema, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina:

Inserto nos arts. 5o, LX, e 93, IX, da CF/88, constitui projeção do direito constitucional à informação e suporte para a efetividade do contraditório, garantindo o controle da sociedade sobre a atividade jurisdicional desenvolvida. A administração da justiça faz parte da Administração Pública, que tem como princípio a publicidade (art. 37 da CF).

Significa que, em regra, o processo deve ser público e, apenas excepcionalmente, sigiloso – quando houver expressa previsão legal, notadamente quando a defesa da intimidade ou do interesse público o exigirem.

Há uma íntima relação entre os princípios da publicidade e da motivação das decisões judiciais, na medida em que a publicidade torna efetiva a participação no controle das decisões judiciais.

O art. 189 do CPC/2015 regula a matéria, fazendo a previsão, em casos excepcionais, do chamado “segredo de Justiça”. Em regra, a lei define algumas hipóteses básicas, ficando ao prudente arbítrio do juiz estender essa exceção a outros casos não contemplados especificamente no texto legal, desde que sua decisão seja fundamentada, pois estará restringindo uma garantia constitucional.
(In, Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. – 2. ed.: Saraiva Educação, 2020).

Logo, o prazo será contado da data em que o agravante compareceu à lide (10/07/2020) e apresentou contestação. Como o Agravo foi protocolado em 11/07/2020, é tempestivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os agravados ingressaram em juízo contra
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), Alex Pereira, Chicago Corretora de Cereais Ltda, Thassia Christina Duarte de Oliveira e Indiana Force Ind. e Com. Rações e Óleos Vegetais Ltda
, sob a alegação de serem credores da Indiana Agri, cujo crédito
buscado é decorrente de diversos contratos de compra e venda de soja com ela celebrados e com vencimentos entre 09 e 30 de maio de 2020, os quais teriam sido confessados no pedido de RJ da empresa e cuja origem se demonstraria com a juntada dos instrumentos contratuais e das notas fiscais de entrega do produto, num total de R$ 6.142.899,99.

Segundo arguiram, nos autos de Recuperação Judicial da Indiana Agri, cujo processamento foi indeferido, constataram-se vários negócios simulados com transferência de patrimônio para os requeridos às vésperas do referido pedido.

O agravante sustenta que os agravados pleitearam a configuração de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica de inúmeras empresas sem, contudo, observarem o procedimento previsto em Lei para essa finalidade.

No entanto, o § 2o do art. 134 do CPC dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se requerida na inicial, pois a defesa do sócio ou da pessoa jurídica será realizada com a contestação.

O agravante diz ainda que cada uma das empresas atua em ramos diversos, sem relação de interdependência financeira a caracterizar o grupo econômico, que a atividade por ele desenvolvida (produtor rural) não se confunde com a da Indiana Agri, e
que está havendo o redirecionamento da Execução a empresas que não compõem o mesmo grupo econômico e são estranhas ao negócio jurídico firmado entre a Indiana Agri e os agravados.

Ao postular a Tutela de Urgência, os agravados assinalaram que
o relatório de constatação prévia, realizado pela empresa AJ1 Administração Judicial, nomeada pelo juízo falimentar, aportou naqueles autos no id. 31434469 e, antes de concluir que a empresa postulante não comprovou os requisitos necessários para o pedido recuperacional, apontou para fatos que indicativos de abuso da personalidade jurídica. Foi constatado que a empresa Pereira & Parra Pereira Ltda (Indiana Agri) e seu sócio Alex Pereira, realizaram diversos negócios jurídicos simulados, transferindo patrimônio para os demais requeridos, evidenciando conluio fraudatório contra os autores
(sic id no32721070 - Págs. 3 e 4).

Em seguida, relacionaram várias certidões de escritura pública de compra e venda lavradas às vésperas do pedido de RJ da Indiana Agri (no1001969-41.2020.8.11.0037) e que teriam sido apontadas naquela Ação pelo perito no relatório complementar de id no 32321234 (id no 32721070 - Pág. 4 e 5 da demanda originária, dentre as quais estariam:

·

Certidão atestando a lavratura de escritura pública de compra e venda
em 02/04/2020
, na qual
o agravante vendeu a Mauro E. M. de Oliveira, lote urbano matriculado sob o no 17999
do CRI de Primavera do Leste, pelo valor de R$ 170.000,00, com declaração de recebimento da quantia.

·

Certidão atestando a lavratura de escritura pública de compra e venda em 02/04/2020, em que
a Indiana Agri, vende a Lourdes Iara Piccoli (que já outorgou procuração ao agravante), lote urbano com matrícula no 11.553
do CRI de Primavera do Leste, pelo valor de R$ 360.000,00, com declaração de recebimento da quantia.

·

Certidão atestando
a lavratura de escritura pública de compra e venda em 02/04/2020, em que o agravante vendeu a sua convivente Thassia C. D. de Oliveira, lote urbano matriculado sob o no 18.038
no CRI de Primavera do Leste por R$ 170.000,00, que declarou já ter recebido.

·

Certidão atestando a
lavratura de escritura pública de compra e venda em 02/04/2020, em que a Indiana Agri vendeu a empresa Indiana Nutrição Animal, imóvel matriculado sob o no 12.336 no CRI de Sorriso por R$ 12.000.000,00
, que declarou já ter recebido.

·

Cópia de procuração pública (sem valor de certidão) outorgada em 16/12/2019 no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste em que a Sra. Lourdes Iara Picolli constituiu o agravante como seu procurador, conferindo a ele amplos poderes.

·

Cópia de procuração pública (sem valor de certidão) outorgada em 03/04/2020 no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste em que a Indiana Agri, juntamente com as empresas Chicago Corretora de Cereais e Indiana Nutrição Animal, todas na época representadas pelo sócio administrador Alex Pereira, ora agravante, constituíram como sua procuradora a Sra. Thassia C. Duarte de Oliveira (esposa do agravante) como seu procurador, conferindo a ele amplos poderes.

·

Cópia (sem valor de certidão) de escritura pública de união estável firmada em 20/03/2020 entre o agravante e Thassia C. Duarte de Oliveira

Sob o fundamento de confusão patrimonial e dilapidação patrimonial, postularam o arresto de bens dos requeridos. Ao deferi-lo, o juízo a quo consignou:

(...)

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente os contratos de compra e venda de soja n° 102000004812019, 102000002542019, 102000005292019, 102000004402019 e 102000004642019.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.

O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.

Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.

(...)

Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.
(Id 50085958).

A
disregard doctrine
(teoria da desconsideração da personalidade jurídica), originariamente concebida nos domínios da
Common Law
, é um mecanismo destinado a manter a sanidade da sociedade ou restaurar sua integridade, quando subvertidos os fins para os quais foi instituída, pois em muitos casos os integrantes de um ente coletivo se ocultam na autonomia formal da empresa para lesar direitos ou infringir norma legal ou estatutária, transformando a pessoa jurídica em instrumento de fraude ou ilicitude.

O art. 50 do Código Civil dispõe:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Como visto, a Lei autoriza que nos casos de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial as obrigações da empresa sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Porém, n
os termos do artigo 300 do NCPC, a tutela de urgência de caráter cautelar será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

E o art. 301 do CPC determinad que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de, no feito principal, não ser entregue a prestação jurisdicional devido a demora na solução do litígio.

O agravante afirma que não foram apresentados documentos capazes de comprovar a dilapidação patrimonial da Indiana Agri tampouco a confusão patrimonial, bem como que que a venda dos imóveis de matrícula no 17999, 11.553 e de no 12.336 não foi efetivada. E que o de no 18.038 foi a única transferência patrimonial que ocorreu, consistiria em imóvel residencial de propriedade dele e não da Indiana Agri, e foi vendido para a sua esposa.

Apesar disso, é questionável a intenção do agravante em firmar em
02/04/2020
as escrituras públicas de compra e venda de diversos imóveis pertencentes a ele e à Indiana Agri dias antes do pedido de RJ desta última (formulado em 08/04/2020), nas quais ainda constou o pagamento integral pelos compradores.

É o que se extrai dos documentos de id no 32726092, 32726094,
32726095 e 32726097.

Depois
, importante dizer que o
agravante é o único sócio da empresa Indiana Agri
(id no

32722581, da origem), a qual
ingressou com a Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037 em 08/04/2020, cujo processamento foi indeferido em 20/05/2020, e extinta a demanda sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). Decisão mantida no julgamento da Apelação pela Terceira Câmara de Direito Privado em 27/08/2020, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso.

Vale anotar que o juízo da RJ indicou na sentença a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial (id no

32726667 - Pág. 3), pois, além de o relato de crise não ser coerente com a apuração contábil, também não foram anexados alguns documentos exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005,
em especial cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude
(sic id no

32726667 - Pág. 3).

E acrescentou:

Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto,
diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo
, como exposto no tópico I deste relatório”.[1]

Sobre tais transações
, o perito na RJ fez os seguintes apontamentos (id no 32726648 - Pág. 20 e 22, da origem):

A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados
foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda,
e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00
(doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que
a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)
, como se observa a seguir.

(...)

Neste compasso, interessante registrar os fatos noticiados pelos credores relacionados as transações realizadas de bens que compõe o ativo imobilizado no início do mês de abril, sendo vendido o imóvel de matrícula 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de sua aquisição (R$ 12.000.000,00) para a empresa Indiana Nutrição Animal e o imóvel de matrícula 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT por valor inferior (R$ 360.000,00) ao do seu registro contábil (R$ 730.000,00) para Lourdes Iara Piccoli;

Cabe ainda elencar a existência de inúmeros documentos anexados em primeiro grau que põe em dúvida os argumentos do agravante, já que indicam operações de transferência das cotas sociais a ele pertencentes das empresas Chicago Corretora de Cereais, Indiana Nutrição Animal (Agro Bulls) e Indiana Force Ind. e Comércio de Rações e Óleos Vegetais, e para terceiros (que segundo os agravados seriam sua esposa – Thassia e sua mãe, Lourdes Iara Piccolli) realizadas pelo agravante às vésperas do pedido de Recuperação Judicial da Indiana Agri. Confira-se:

·

A alteração contratual no 01 da Sociedade Chicago Corretora de Cereais aponta que
em 23/03/2020 o agravante transferiu a integralidade das suas cotas sociais em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira
(id no32722588 - Pág. 3, da origem), a qual passou a ser uma sociedade limitada unipessoal em favor desta última.

·

Já na empresa Indiana Nutrição Animal (nome fantasia Indiana Bull, posteriormente alterado para Agro Bulls), inicialmente constituída sob a sociedade formada pelo Agravante e Lourdes Iara Piccoli (id no 32722590 - Pág. 3, da origem), o agravante retirou-se da sociedade em 22/10/2019, transferindo parte das suas cotas para Lourdes e parte para Thassia Christina Duarte de Oliveira (id no 32723493).

·

Em março/2020 o agravante transferiu todas as suas cotas na empresa Indiana Force Ind. E Comercio de Rações e Óleos Vegetais Ltda em favor de Lourdes Iara Picolli (id no 32723498, da origem).

Ademais, por ora cumpre apenas analisar a viabilidade da manutenção da decisão agravada que autorizou o arresto de bens dos requeridos porque
As operações suspeitas demonstram a relação de pertinência da inclusão dos demais requeridos no polo passivo da ação, visando, inclusive, a apuração de responsabilidade acaso confirmada a fraude
(id no

50085958 - Pág. 8).

Assim, a documentação juntada na inicial (contrato de compra e venda, notas fiscais de venda, escrituras públicas de compra e venda, alterações contratuais das empresas revelando a transferências das cotas sociais) demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Somado a isso, o arresto referente a comodities, produtos facilmente negociados no mercado, reforça a imprescindibilidade da concessão da cautelar, pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

E mais, a medida foi deferida mediante a prestação de caução, para assegurar a reparação de eventuais danos em caso de reversibilidade (art. 300, §1o, do CPC).

Sobre a matéria:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE ARRESTO INITIO LITIS EM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA– AUSÊNCIA DE INTERESSE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS BENS JÁ ALIENADOS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DA EXECUTADA QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVAME – ART.18 DO CPC/15 – ALEGADA DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE OFÍCIO – IMPRESCRITIBILIDADE – ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA EXECUTADA A TERCEIROS, INCLUSIVE FAMILIARES (MÃE E COMPANHEIRA) ÀS VÉSPERAS DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS PARA O ARRESTO PREENCHIDOS – ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – OPOTUNIZADA A OFERTA DE DEFESA NO CURSO DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Carece de interesse e legitimidade a empresa executada para se insurgir contra a parte da decisão permitiu o arresto de bens já alienados a pessoas que não compõem seu quadro societário, por serem os únicos titulares dos respectivos patrimônios supostamente violados. Inteligência do art. 18 do CPC/15

O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. (REsp 1.255.398/SP).

O poder geral de cautela autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, de modo que não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional (AgInt no REsp 1694810/SP).

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo (EDcl no REsp 1401234/CE).

A alienação e a tentativa de transmissão de bens imóveis do sócio a terceiros – inclusive familiares (mãe e companheira) – às vésperas do pedido de recuperação judicial pela executada agravante justifica o deferimento de liminar initio litis de arresto em sede de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Não há se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em decisão surpresa quando o que restou deferido nos autos foi o mero arresto de bens alienados a terceiros, com potencial finalidade de fraudar direito de credores, em clara medida provisória e temporária, sem que tenha havido qualquer juízo de valor acerca da desconsideração em si, para a qual os interessados foram devidamente intimados para se manifestar no curso do procedimento.-

(N.U 1015595-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - O executado é parte legítima para impugnar decisão judicial que desconsidera personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios ou administradores ou outras pessoas físicas ou jurídicas, no caso de desconsideração inversa - Admissível a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que integra grupo econômico, quando verificada a existência de confusão patrimonial - A instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica tem como pressuposto a existência de prova que evidencie a plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do art. 134, § 4o, do CPC/2015 - Como, na espécie, (a) embora com as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte agravante é suficiente, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/12015, para o reconhecimento da presença de fato indicativo das fraudes, que traduzem confusão patrimonial, afirmada no pedido, ante a existência de coincidência entre o objeto social e o domicilio da executada sociedade empresária e da microempresa individual, cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica, do filho do agravante executado pessoa física, que é procurador, com poderes para geri-la; (b) de rigor, o deferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos termos do art. 135, do CPC/2015, para determinar a inclusão no polo passivo da execução da pessoa jurídica em questão, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. decisão agravada, com a observação de que: (c.1) deve ser determinada a sua citação para manifestação no prazo de 15 dias (CPC/2015, arts. 134, §3o e §4o e 135) e (c.2) a execução deve ser suspensa. EXECUÇÃO - Admissível o arresto incidental ou executivo, inclusive designado de "pré-penhora", on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830, correspondente ao art. 653, CPC/1973), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o, correspondente ao art. 654, CPC/1973) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I, correspondente ao art. 655, I, CPC/1973), inclusive mediante constrição judicial por procedimento on-line (CPC/2015, art. 854, correspondente ao art. 655-A) - Admissível o arresto cautelar incidentalmente no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII (correspondente ao art. 615, III, do CPC/1973), dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução - A necessidade de citação, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, do sócio ou pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar, prevista no art. 135, do CPC/2015, em execução, não impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade do processo, quando presente prova de fato que autoriza admitir a presença dos pressupostos previstos em lei para a desconsideração da personalidade jurídica e de risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, a teor dos arts. 294, 297 e 300, do CPC, além dos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII (correspondente ao art. 615, III, do CPC/1973), que dispõe, expressamente, sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução - Na espécie, admissível o arresto, antes da citação do executado, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, com correspondência no art. 652, do CPC/1973, e da citação das pessoas, cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução, no caso dos autos, porque estão satisfeitos os requisitos legais, para o seu deferimento. Recurso desprovido."

(TJ/SP, Agravo de Instrumento n. 2105330-59.2017.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 21.08.2017, v.u., grifou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TUTELA PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PLAUSIBILIDADE E URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Preliminar. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação de regresso. Caso concreto: embora não tenha havido o pagamento integral da dívida imposta à parte recorrida nas demandas trabalhistas em que acionada, mostram-se presentes, no caso concreto, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a responsabilidade apenas subsidiária da agravada, a inexistência de patrimônio hábil, por parte daquelas empresas diretamente responsáveis, para responder aos débitos em questão, e os indícios de confusão patrimonial entre os litisconsortes, os quais inclusive embasam pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Preliminar afastada. 2. Mérito. Restrição à transferência de veículos. Sistema RENAJUD. P
ossibilidade: tendo a parte autora demonstrado a plausibilidade do direito invocado, bem como a urgência do pedido, em razão da existência de risco ao resultado útil do processo, cabe determinar a inclusão de anotação no prontuário dos veículos registrados em nome do agravante, para o fim de evitar sua transferência a terceiros.
3
. Caso concreto em que se verifica a presença de indícios de confusão patrimonial entre as empresas requeridas, com a formação de grupo econômico familiar, e abuso da personalidade jurídica, a justificar a manutenção dos gravames determinados na origem, os quais têm por objetivo resguardar o direito de regresso da parte demandante/agravada. Preliminar afastada. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.

(Agravo de Instrumento, No 70079143236, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 13-12-2018)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020